Tribunal: TJBA
Processo: 8037403-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037403-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA FERNANDES PEIXOTO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA - CNPJ: 13.937.032/0001-60 Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PATRIMÔNIO E RENDIMENTOS EXPRESSIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por Maria da Glória Fernandes Peixoto contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Fazenda, que indeferiu a gratuidade da justiça requerida, em virtude da constatação de rendimentos anuais superiores a R$ 130 mil reais, propriedade de dois imóveis, veículo avaliado em cerca de R$ 79 mil e aplicações financeiras de aproximadamente R$ 148 mil, totalizando patrimônio de R$ 317.305,93. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante, apesar de alegar renda líquida mensal de cerca de R$ 3.100,00 e despesas que comprometeriam seu sustento, preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, à luz da comprovação de seu patrimônio e rendimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura assistência judiciária gratuita apenas àqueles que comprovam insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV). 4. O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o juiz a indeferir o pedido de gratuidade diante de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, após oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência. 5. A simples declaração de pobreza possui presunção relativa (juris tantum), que pode ser afastada diante de provas em sentido contrário, como pacificado na jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2481355/SP). 6. No caso, a agravante apresentou saldo bancário superior a R$ 100 mil, além de patrimônio total de mais de R$ 300 mil, circunstâncias incompatíveis com a alegação de miserabilidade jurídica. 7. A jurisprudência estadual e superior admite o indeferimento do benefício quando inexistente comprovação idônea da hipossuficiência, sendo possível, em casos específicos, a concessão parcial ou parcelada do pagamento das custas (TJ-BA, AI nº 8001177-08.2023.8.05.9000). 8. Não se verificam, portanto, os pressupostos para concessão da assistência judiciária gratuita, permanecendo hígida a decisão de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; TJ-MS, AI nº 1408840-67.2024.8.12.0000, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, 2ª Câmara Cível, j. 27.06.2024, publ. 01.07.2024; TJ-BA, AI nº 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, publ. 28.05.2024; TJ-BA, AI nº 8050010-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, publ. 21.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004080-91.2024.8.05.0072, em que figuram como agravante MARIA DA GLORIA FERNANDES PEIXOTO e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM1108